Tribunal: STF
Processo: Rcl 77530
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5159755-96.2024.8.09.0069, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que decidido na ADI nº 7490. 



    O Estado de Goiás afirma que, no processo em referência nesta reclamatória, discute-se decisão da justiça goiana que, em razão da reserva de gênero, determinou a correção da redação da parte beneficiária e a participação nas demais fases do concurso público para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás.



    Prossegue narrando que “a candidata não obteve pontuação suficiente para ter sua prova corrigida e passar para a fase seguinte do certame” (edoc. 1, p.11). No ponto, enfatiza que no certame que



    “[a] candidata concorreu, Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – Edital nº. 004/2022/GO, teve 50 vagas ofertadas, conforme previsto no edital, tabela 2.1, abaixo. O ponto de corte para a correção da prova de redação foi de 39 pontos, e a candidata obteve 37 pontos, sendo, por isso, desclassificada para as demais etapas do concurso.” (edoc. 1, p. 9).



    Sustenta, a partir do paradigma invocado, que o STF declarou



     “[i]nconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso. Isto porque, a par da declaração de inconstitucionalidade dos citados dispositivos, houve expressa modulação de efeitos no acórdão que julgou o mérito da ação, considerando que, previamente ao seu ajuizamento, havia concursos com seleção já finalizada e com a maioria das nomeações já efetivadas”. (edoc. 1, p. 4 e 6). 



    Dessa perspectiva, defende que a autoridade reclamada “vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso”. (edoc. 1, p. 12). 



    Faz referência às decisões proferidas nas Rcl nº 72.016 e Rcl nº 68.828, aduzindo que “a decisão na ADI 7490 não deve ser interpretada de forma a permitir a reabertura de fases de concursos já homologados, o que geraria grave insegurança jurídica e afronta à autoridade da decisão desta Corte” (edoc. 1, p. 15).  



    Requer 



    “a) Seja recebida a reclamação para ser concedida liminarmente a suspensão da decisão reclamada; (...)



    c) Seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes.”  



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 7.490/PI, na qual o STF “julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”.



    Eis a ementa resultante do julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego ” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego ” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revelasse arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI 7.490, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/06/2024). 



    Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado pela parte beneficiária, salientando “a ilegalidade da desclassificação da autora, vez que baseada na restrição de vagas para candidatas do sexo feminino no Edital n. 004/2022, nos termos da ADI 7490/GO STF”. 



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da decisão reclamada:   



    “Trata-se de ‘AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA’ manejada por JESSIKA MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE GOIÁS e do INSTITUTO AOCP, já qualificados. 



    Aduz, em resumo, que se candidatou ao Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regulamentado pelo edital 004/2022, com 450 para o sexo masculino e apenas 50 vagas para o sexo feminino, o que teria gerado ofensa ao interesse público e ao princípio da igualdade de gêneros e da isonomia.



    [...]



    No caso em tela, entendo desnecessário alongada fundamentação acerca da questão de fundo discutida nesta demanda.



    Isto porque, no dia 14/06/2024, foi julgado o mérito da ADI 7490 pelo Plenário do STF, cuja decisão, por unanimidade, foi a seguinte: 



    [...]



    Rememore-se que a ADI 7490/GO se volta contra dispositivos de leis do Estado de Goiás que, em resumo, destinam 10% dos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a candidatas do sexo feminino. 



    E, de acordo com a decisão proferida pelo STF, a restrição prevista nos dispositivos impugnados viola os princípios da isonomia e da universalidade de acesso a cargos públicos, por se tratar de restrição arbitrária, destituída de fundamento técnico.



     Por fim, concedeu-se interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Pretensão autoral 



    De acordo com a exordial, a parte autora pretende, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a correção de sua redação e, caso apta, seja convocada para o teste de aptidão física e demais etapas do certame, o qual coincide com o pedido meritório.



     O Edital do concurso em voga estabelece os critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, senão vejamos:



    ‘8.4 Para não ser eliminado na Prova Objetiva e permanecer no certame, o candidato deverá obter rendimento igual ou superior 50% (cinquenta por cento) do valor total da Prova Objetiva, ou seja 25 (vinte e cinco) pontos ou mais, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.’ (negrito do original) 



    ‘11.1.1 Somente será corrigida a Redação do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 8.4 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 11.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite disposto na Tabela 11.1, terão sua Redação corrigida. 



    11.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 11.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 8.4 estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.’



    Pois bem. Sobre a chamada cláusula de barreira, ‘tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos.’ (STJ, RMS 53.695/PI, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022). 



    Não obstante a isso, o Edital objeto desta ação dispõe que, de acordo com a Tabela 11.1, a classificação máxima para correção da redação para o cargo de ‘Soldado combatente’ obedecerá o número de vagas previstas para o sexo masculino (1350) e para o sexo feminino (150). 



    A Tabela indicada no Edital, todavia, afronta a decisão do STF. Em observância à ADI 7490/GO, a Tabela 11.1, da forma como está prevista no Edital, não poderá considerada como um dos critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, devendo as vagas previstas serem de a ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% para o ingresso de mulheres nas carreiras. 



    Em razão do acima exposto, e considerando que a autora obteve 37 pontos em sua prova objetiva, ou seja, 02 pontos a mais que os últimos homens classificados, conforme informado pelo próprio requerido Instituto AOCP em sua contestação, tem-se que a sua redação deverá ser corrigida .



     DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) DEFERIR o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR que a redação da autora seja corrigida e, caso classificada, seja convocada para as demais fases do certame objeto desta ação; b) RECONHECER a ilegalidade da desclassificação da autora, vez que baseada na restrição de vagas para candidatas do sexo feminino no Edital n. 004/2022, nos termos da ADI 7490/GO STF; e, c) CONFIRMAR a tutela de urgência e CONDENAR os requeridos, Estado de Goiás e Instituto AOCP, a corrigir a redação da autora e, caso classificada e considerada apta, seja convocada para se submeter as demais fases do certame.” (edoc. 25, p. 4-7). (grifei)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa fática de que “a autora obteve 37 pontos em sua prova objetiva, ou seja, 02 pontos a mais que os últimos homens classificados”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo Estado de Goiás, sobretudo, porque resultou assegurada a ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% para o ingresso de mulheres nas carreiras. 



    Dessa forma, verifico que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência assentada na Suprema Corte, no sentido de que é vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual. 



    Nesse sentido, foram julgadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal várias ações diretas de inconstitucionalidade nas quais se questionava a constitucionalidade de dispositivos de legislações estaduais que estabeleciam em percentuais fixos os números de vagas passíveis de serem ocupadas por candidatas do sexo feminino em concursos públicos para cargos nas áreas da segurança pública. Confiram-se as seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, §1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos” (ADI nº 7.480/SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/24).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 11 DA LEI N. 2.108/1993, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESIGNAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. EXEGESE QUE LIMITA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO DE CONCORREREM À TOTALIDADE DAS VAGAS PREVISTAS NO CERTAME PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, CAPUT E I, 3°, IV; 7°, XX; 37, I; 39, § 3°; 42, § 1°, C/C 142, § 3°, X. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I – A interpretação de que o art. 11 da Lei n. 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, pode restringir o acesso de mulheres a cargos da Polícia Militar viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, tais como o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), o direito à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7º, XXX, da CF), o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I, da CF), além da reserva à lei para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF), inclusive de militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (arts. 42, § 3º, c/c 142, § 3º, X, da CF). II – A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. III – Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 11 da Lei n. 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que a permissão para a fixação de inclusão de pessoal do sexo feminino no efetivo da Polícia Militar do estado seja compreendida como percentual mínimo, assegurando-se às candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade de vagas oferecidas em certames públicos, e reconhecendo-se tal dispositivo legal como política de ação afirmativa. Afasta-se, assim, qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino nos concursos públicos da Corporação. IV – Modulação dos efeitos da decisão para se conferir eficácia ex nunc” (ADI nº 7.483/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/8/24).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10 da Lei Complementar nº 164/06, com redação da Lei Complementar nº 179/07; Art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001/08; e art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009/08 do Estado do Acre. Acesso aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Normas de fixação de percentual diferenciado em razão do sexo. Princípios da igualdade, da universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal. Violação. Inexistência de critério legítimo de desequiparação. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos. 1. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 7º, inciso XXX, e art. 39, § 3º). 2. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 3. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o Poder Legislativo erigir condição de admissão que viole direitos fundamentais e aprofunde a desigualdade substancial entre indivíduos. 4. É certo que as normas delegam à Administração um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ela estabeleça uma espécie de cláusula de barreira injustificável contra as mulheres. 5. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade de interpretação do art. 10 da Lei Complementar nº 164, de 3 de julho de 2006, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 179, de 4 de dezembro de 2007; do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001, de 31 de março de 2008; e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009, de 2 de julho de 2008, do Estado do Acre, que dê respaldo para que atos infralegais e administrativos criem reserva de vagas para provimento exclusivo por candidatos homens nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação; e a inconstitucionalidade da interpretação do art. 10 da Lei Complementar nº 164 do Estado do Acre, de 3 de julho de 2006, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 179 do Estado do Acre, de 4 de dezembro de 2007; do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001, de 31 de março de 2008; e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009 do Estado do Acre, de 2 de julho de 2008, que dê fundamento para que atos infralegais e administrativos restrinjam, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. 6. Modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, resguardando-se os concursos já concluídos e determinando-se, quanto ao concurso instituído pelo Edital nº 001 SEPLAG/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, que, caso a Administração Pública opte por convocar novos aprovados em cadastro de reserva, tal convocação recaia sobre aprovados de ambos os sexos, alternadamente entre mulheres e homens, até o final das convocações, respeitadas as respectivas classificações” (ADI nº 7.557/AC, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/8/24).



    Nessa mesma, em caso similar ao autos, anote-se a decisão monocrática proferida na Rcl nº 77.197, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/03/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente